Tribunal: TJSP
Processo: 0002820-38.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação. Seguro habitacional. Ação de Indenização. Improcedente. Contrato de seguro vinculado a mútuo para aquisição de imóvel, relativo a venda celebrada entre particulares e não decorrente de imóvel construído com recursos advindos do SFH. Caso concreto em que os vícios são expressamente excluídos da cobertura. Sentença mantida. Recurso não provido.